Tribunal: STJ
Processo: 2286098-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951450 - SP(2025/0198418-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: ADINAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP157835
EMBARGADO
: CAROLINE GOMES DE JESUS
ADVOGADO
: RENAN ROSA DA SILVA - SP424691
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV, DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
ALCANCE DO “MONTANTE DESPENDIDO”. REEXAME DE
PROVAS.

INVIABILIDADE.
EMBARGOS

SÚMULA
7/STJ.
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo,
não conheceu do recurso especial em cumprimento de sentença que
determinou a restituição de 80% do montante despendido na
aquisição do imóvel, excluída a corretagem.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição interna ao
reconhecer o parâmetro da condenação e, ao mesmo tempo, afastar a
definição das rubricas componentes do montante por óbice da
(ii) há omissão por negativa de prestação jurisdicional
Súmula 7/STJ;
ao não enfrentar a tese de interpretação do título e revaloração
jurídica de fatos incontroversos, nos termos dos arts. 1.022 e 489, §
1o, IV, do CPC.
3. A decisão embargada é harmônica e coerente: reconhece o
conteúdo do título, tal como interpretado pelo Tribunal estadual, e
afasta sua revisão por exigir reexame da sentença exequenda e das
o que atrai a
inexiste
planilhas/documentos,
Súmula 7/STJ;
contradição.
Documento eletrônico VDA55125930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e144161-5c7b-44ac-a0e8-212de515ed19

4. Não há omissão: a distinção entre revaloração jurídica e
revolvimento probatório foi apreciada e rejeitada, pois a definição das
rubricas que integram o “montante despendido” depende de análise
fática e documental; embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e144161-5c7b-44ac-a0e8-212de515ed19

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951450 - SP(2025/0198418-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: ADINAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP157835
EMBARGADO
: CAROLINE GOMES DE JESUS
ADVOGADO
: RENAN ROSA DA SILVA - SP424691
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV, DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
ALCANCE DO “MONTANTE DESPENDIDO”. REEXAME DE
PROVAS.

INVIABILIDADE.
EMBARGOS

SÚMULA
7/STJ.
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo,
não conheceu do recurso especial em cumprimento de sentença que
determinou a restituição de 80% do montante despendido na
aquisição do imóvel, excluída a corretagem.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há contradição interna ao
reconhecer o parâmetro da condenação e, ao mesmo tempo, afastar a
definição das rubricas componentes do montante por óbice da
(ii) há omissão por negativa de prestação jurisdicional
Súmula 7/STJ;
ao não enfrentar a tese de interpretação do título e revaloração
jurídica de fatos incontroversos, nos termos dos arts. 1.022 e 489, §
1o, IV, do CPC.
3. A decisão embargada é harmônica e coerente: reconhece o
conteúdo do título, tal como interpretado pelo Tribunal estadual, e
afasta sua revisão por exigir reexame da sentença exequenda e das
o que atrai a
inexiste
planilhas/documentos,
Súmula 7/STJ;
contradição.
Documento eletrônico VDA54830534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f3e4d994-afce-45b7-9f7c-87512d75062f

4. Não há omissão: a distinção entre revaloração jurídica e
revolvimento probatório foi apreciada e rejeitada, pois a definição das
rubricas que integram o “montante despendido” depende de análise
fática e documental; embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RVM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MOMENTUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (RVM e outra), contra acórdão desta Terceira Turma que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
LIMITES DO PEDIDO E DA COISA JULGADA. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
quando o acórdão recorrido enfrenta, de modo claro e fundamentado,
as questões controvertidas, ainda que em sentido desfavorável à
parte, não se configurando omissão pelo simples fato de o julgador
adotar entendimento diverso daquele pretendido.
2. O Tribunal de origem consignou que os cálculos apresentados pela
exequente se coadunam com o título executivo judicial, cuja
condenação determinou a restituição de 80% do montante despendido
na aquisição do imóvel, excluída apenas a corretagem, concluindo
pela inexistência de excesso de execução.
3. A revisão de tal entendimento demandaria o reexame da sentença
exequenda e das planilhas de cálculo, a fim de aferir se determinadas
rubricas (taxas de conservação, contribuição ao “Clube Slim” e IPTU)
integrariam o “montante despendido” objeto da restituição, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Não se caracteriza violação dos arts. 141, 492, 502 e 509, § 4o, do
Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem, com base na
interpretação do título e nas provas dos autos, conclui que os valores
restituídos guardam conformidade com os parâmetros fixados na
sentença, inexistindo afronta a coisa julgada ou extrapolação dos
limites do pedido.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (e-STJ,
fls.
)
279/280
Documento eletrônico VDA54830534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f3e4d994-afce-45b7-9f7c-87512d75062f

Nas razões dos presentes aclaratórios, RVM e outra apontaram (1)
contradição interna do acórdão ao reconhecer o parâmetro da condenação –
restituição de 80% do “montante despendido” – e, ao mesmo tempo, afastar a definição
das rubricas que o compõem sob o óbice da
(art. 1.022, I);
omissão
Súmula 7/STJ
(2)
quanto ao argumento de que a controvérsia é de interpretação do título e revaloração
jurídica de fatos incontroversos, não de reexame de provas, com negativa de prestação
jurisdicional (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV).
Houve manifestação de CAROLINE GOMES DE JESUS (CAROLINE) pela
rejeição dos embargos, sustentando inexistirem omissão, contradição ou obscuridade,
o caráter meramente infringente e protelatório dos aclaratórios, com aplicação da multa
do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls.
).
art. 1.026,
300/304
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, RVM e outra afirmaram a violação do
do CPC em virtude de omissão do acórdão quanto ao ponto central de sua
art. 1.022
tese: a distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fatos
incontroversos, sustentando que a controvérsia é de interpretação do título executivo
(“preço do lote” versus “montante despendido”), e não de revolvimento probatório, o
que exigiria manifestação expressa sobre a inaplicabilidade da
ao caso
Súmula 7/STJ
(e-STJ, fls.
). Também apontou omissão pelo não enfrentamento, de modo
294/295
específico, da linha argumentativa desenvolvida no recurso especial, com fundamento
no
§ 1o, IV, do CPC, resultando em negativa de prestação jurisdicional (e-STJ,
art. 489,
fls.
).
294/295

(1) Contradição interna do acórdão ao reconhecer o parâmetro da
condenação
Documento eletrônico VDA54830534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f3e4d994-afce-45b7-9f7c-87512d75062f

RVM e outra sustentam que o acórdão incorreu em contradição interna ao
reconhecer, de um lado, que o título executivo judicial determinou a restituição de 80%
do montante despendido na aquisição do imóvel, e, de outro, ao afirmar que a
definição das rubricas que compõem esse montante estaria obstada pela
Alegam que, ao admitir expressamente qual seria o parâmetro da
Súmula 7/STJ.
condenação, o julgado não poderia, ao mesmo tempo, afastar a análise de quais
verbas integram tal base de cálculo, por se tratar de matéria jurídica relacionada à
interpretação do título, e não de reexame de provas.
A leitura do acórdão embargado, todavia, revela que não há a contradição
apontada.
O voto condutor apenas reproduziu as premissas fáticas firmadas pelo
TJSP, tal como delimitadas na moldura do título executivo, afirmando que “os cálculos
apresentados pela exequente se coadunam com o título executivo judicial, cuja
condenação determinou a restituição de 80% do montante despendido na aquisição do
(e-STJ, fl. 279). Em seguida, o acórdão
imóvel, excluída apenas a corretagem”
esclareceu que eventual revisão dessa conclusão demandaria reexame da sentença
exequenda e dos documentos apresentados na fase executiva, para aferir se as
rubricas impugnadas integram ou não o montante despendido, o que se mostra inviável
nesta instância especial.
Consta expressamente que “a revisão de tal entendimento demandaria o
reexame da sentença exequenda e das planilhas de cálculo, a fim de aferir se
determinadas rubricas [...] integrariam o ‘montante despendido’ [...], o que é vedado
” (e-STJ, fl. 279).
pela Súmula 7/STJ
Não há qualquer incongruência lógica entre esses trechos. O acórdão
limitou-se a reconhecer o conteúdo do título tal como interpretado pelo TJSP, o qual
consignou que as parcelas impugnadas correspondiam ao montante despendido pela
compradora, ressalvada a exclusão da corretagem. Ao STJ, porém, não é permitido
revisitar essa moldura fática por envolver necessariamente a análise da sentença
exequenda, dos comprovantes de pagamento e das planilhas apresentadas pelas
partes. O próprio voto registra que a definição do que se compreende por montante
despendido constitui questão eminentemente fática e depende da análise das provas
documentais dos autos (e-STJ, fl. 285).
Assim, não houve contradição, mas apenas a correta aplicação do limite
cognitivo próprio do recurso especial, que impede a rediscussão do acervo probatório.
Dessa forma, afasta-se o vício apontado, pois o acórdão embargado adotou
fundamentação harmônica e coerente, sem qualquer incompatibilidade interna entre as
premissas e a conclusão adotada.

Documento eletrônico VDA54830534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f3e4d994-afce-45b7-9f7c-87512d75062f

(2) Omissão quanto ao argumento de que a controvérsia é de interpretação
do título e revaloração jurídica de fatos incontroversos, não de reexame de provas
RVM e outra afirmam que houve omissão relevante no acórdão ao deixar de
se pronunciar sobre a tese de que a controvérsia não envolve reexame de provas, mas
apenas interpretação do título executivo judicial e revaloração jurídica de fatos
incontroversos. Sustentam que o recurso especial demonstrou que os pagamentos
realizados são incontroversos e que a questão jurídica restringe-se ao alcance da
expressão preço do lote, de modo que a aplicação automática da
sem
Súmula 7/STJ,
examinar essa distinção técnica, configuraria negativa de prestação jurisdicional, em
afronta aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
A leitura atenta do acórdão, contudo, evidencia que ao examinar
especificamente a incidência do óbice sumular, o acórdão deixou claro que a
controvérsia não se limita à interpretação jurídica do título, mas envolve a verificação
de quais valores compuseram efetivamente o montante despendido pela adquirente, o
que depende do “
” (e-STJ,
reexame da sentença exequenda e das planilhas de cálculo
fl. 279). A própria decisão afirma, de forma categórica, que a definição do conteúdo do
montante despendido é “questão eminentemente fática, que depende da análise das
(e-STJ, fl. 285).
provas documentais”
Esses trechos demonstram que a distinção proposta por RVM e outro –
entre reexame de provas e revaloração jurídica – foi necessariamente apreciada e
rejeitada pelo acórdão, que concluiu não se tratar de mera interpretação do título, mas
de revisão da moldura fática assentada pelo TJSP, especialmente quanto à natureza
das rubricas incluídas na base de cálculo. Ao assentar que eventual modificação da
solução jurídica adotada pressuporia reavaliar documentos e planilhas, o voto
enfrentou o núcleo da tese da parte e, de forma fundamentada, afastou a possibilidade
de superar o óbice da Súmula 7/STJ.
Assim, não há omissão a ser suprida. O acórdão se manifestou
adequadamente sobre os argumentos essenciais da controvérsia e apresentou
fundamentação suficiente para rejeitar a pretensão recursal, de modo que a
insurgência veiculada nos embargos traduz mero inconformismo com a solução
adotada, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
.022 DO
ART. 1
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54830534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f3e4d994-afce-45b7-9f7c-87512d75062f

DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
.
NÃO-CABIMENTO.
CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração constituem instrumento
processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade,
contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo
como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do
. 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios
CPC/2015)
em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de
cabimento do recurso, delineadas no
do CPC . 3. A
art. 1.022
rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito
já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do
decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão
embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior
é pacífica no sentido de que os embargos não merecem
prosperar. 4 . Tratando-se de mera reiteração de argumentos
anteriormente levantados, e sendo certo que as questões
apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente
examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente
5. Embargos de declaração
descabidos os presentes declaratórios.
rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5,
Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento:
CE - CORTE ESPECIAL, Data de
07/03/2023,
Publicação: DJe 13/03/2023)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC, pois, embora os embargos
art. 1.026,
sejam rejeitados, a parte deduziu questionamentos específicos sobre contradição e
omissão, sem evidência de intuito protelatório ou reiteração abusiva; a mera
improcedência dos fundamentos não autoriza a penalidade.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:24
Código de Controle do Documento: f3e4d994-afce-45b7-9f7c-87512d75062f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.951.450 / SP
Número Registro: 2025/0198418-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059816020228260609
10003687620218260609
22860983320248260000
59816020228260609
5981602022826060910003687620218260609
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO : ADINAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP157835
AGRAVADO
: CAROLINE GOMES DE JESUS
ADVOGADO : RENAN ROSA DA SILVA - SP424691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RVM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: ADINAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP157835
EMBARGADO : CAROLINE GOMES DE JESUS
ADVOGADO
: RENAN ROSA DA SILVA - SP424691
TERMO
Documento eletrônico VDA55075058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: ac3411ef-16f3-4029-b025-858aedd00240

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: ac3411ef-16f3-4029-b025-858aedd00240